Tribunal: TJES
Processo: 5005609-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A.
PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
O
STJ
possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 9
25.411/
RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente,
a redação
do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o
qu
al: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. O
art.
98
do
CPC
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

4
. Recurso
conhecido e
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005609-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSELI FRANCISCA DOS SANTOS DE MATOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A.
PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
O
STJ
possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 9
25.411/
RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente,
a redação
do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o
qu
al: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. O
art.
98
do
CPC
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

4
. Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
5609
-
4
5
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:

ROSELI FRANCISCA DOS SANTOS DE MATOS

A
GRAV
A
D
O
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSELI FRANCISCA DOS SANTOS MATOS

(ID 1726716) em razão da decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES (ID 1726956), que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

proposta em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e intimou a autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, calcular o valor das custas iniciais e realizar o preparo, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, sustenta que: I) é técnica de enfermagem e percebe salário de R$ 2.782,49 (Dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos); II) arca com as despesas da casa e dos três filhos, além da parcela do financiamento no montante de R$ 549,01 (Quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo); III) depende do suporte financeiro dos pais para a sua manutenção e cuidados com os filhos; IV) a condição de miserabilidade não é exigida para a concessão da benesse; V) o imóvel adquirido foi subsidiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, cuja hipossuficiência financeira é condição para o ingresso; VI) a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família é suficiente para o deferimento do benefício.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Foi deferido o pedido liminar (ID 1730969).

Pois bem.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível (CPC, art. 1015, inc. V), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Entretanto, para o conhecimento do presente, resta transpor o óbice do preparo e, para tanto, pugna a recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que é a própria matéria de fundo no embate processual como se observa da decisão vergastada.

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso interposto para examinar exatamente a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita, única questão debatida até o presente momento na demanda.

In casu
, entendo que a agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da lei,
satisfazendo plenamente o art. 99, §3º do CPC.

E
m que pese o brilhantismo com que o Magistrado de primeiro grau exerce o seu ofício, concluo que a decisão objurgada merece reforma.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo

de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça.

Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão a uma solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.
411
⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009
, DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente, a redação do art. 99, §3º, do CPC, segundo o qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim, o art. 98 do CPC, reza que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE AFIRMAÇÃO, PELA PARTE, DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ CONDICIONADA À AFIRMAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO INTERESSADO, DE QUE A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO PERMITE VIR A JUÍZO SEM PREJUÍZO DA SUA MANUTENÇÃO OU DE SUA FAMÍLIA.

2. Recurso. Agravo. Regimental. Justiça gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo regimental improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da petição. (STF; RE-AgR 550.202; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Cezar Peluso; Julg. 11/03/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 176)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.

Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção
juris tantum
, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.

3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Desse modo, presume-se verdadeira sua situação hipossuficiente, bastando esta, a princípio, para a concessão da assistência judiciaria.

Ademais, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito.

No caso em apreço, resta patente também o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao judiciário, com o cancelamento da distribuição da demanda.

Ante o exposto
,
sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.